Tribunal: TJDFT
Processo: 0744303-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744303-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: MARCIA SOUSA DE MELO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Paranoá Parque contra decisão do juízo da Vara Cível do Paranoá (Id 172492923 do processo de referência) que, em ação de execução de título extrajudicial movida pelo exequente, ora agravante, em desfavor de Marcia Sousa de Melo, processo n. 0702005-55.2023.8.07.0008, indeferiu pedido de penhora de direitos aquisitivos do imóvel gerador de débitos condominiais, nos seguintes termos: O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. Conquanto admissível a penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante, na forma do art. 835, inciso XII, do CPC, tal permissivo não deve ser visto de forma absoluta, devendo ser conjugado com o princípio da menor onerosidade ao executado, conforme orienta o art. 805 do CPC. Ademais, a penhora deverá recair sobre bens suficientes para a satisfação do débito exequendo, evitando-se constrições manifestamente inúteis ou excessivas, conforme preconizam os artigos 831 e 836, ambos do CPC. Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pelo exequente, observo que o imóvel cujos direitos aquisitivos pretende-se penhorar integra o patrimônio de ente público, mais especificamente, trata-se de unidade alienada de acordo com o programa Morar Bem, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido de id. 172181278. Intimem-se, devendo o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão. Em razões recursais (Id 52433146), alega o agravante ter transcorrido in albis o prazo para pagamento voluntário da obrigação, razão pela qual foi efetivada a penhora de bens. Sustenta que face à inexistência de bens para satisfação do crédito, “pugnou o exequente pela penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel, vez que tem a ação de execução, por fundamento, débitos de natureza propter rem”. Diz não se conformar com o indeferimento de seu pleito pelo juízo de primeiro grau, visto que “todas as consultas empreendidas resultaram na absoluta inexistência de patrimônio vinculado ao CPF do devedor, restando ao exequente, ao fim de ter seu direito creditício efetivado, como única alternativa, requerer, com espeque no inciso XII, do artigo 835, do CPC, a penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel a que se vinculam os débitos exequendos". Colaciona jurisprudência. Ao final, requer "a modificação da Decisão guerreada para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel 201, do Bloco C, do Condomínio agravante". Preparo recolhido (Id 52433147). É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Do caderno processual da origem verifico ter sido a decisão agravada proferida em 19/09/2023, nos seguintes termos (Id 172492923 do processo de referência): (...) Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido de id. 172181278. Intimem-se, devendo o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão. (...) Frente ao aludido decisum, o recorrente apresentou agravo de instrumento no dia 17/10/2023 às 00h04. O art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC. Por sua vez, o art. 231, VII, do CPC prevê que, salvo disposição em sentido contrário, considera-se dia do começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. A decisão (Id 172492923 do processo de referência) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 21/09/2023 e publicada no dia útil seguinte, em 22/09/2023 (Id 172680068 do processo de referência). O prazo para interpor o recurso começou a correr no dia 25/09/2023, tendo como seu último dia a data de 16/10/2023, considerando o feriado e expediente suspenso dos dias 12/10/2023 e 13/10/2023, respectivamente. Em seu recurso, o agravante afirma que “o prazo somente se expiraria às 23h59min do dia 16 de outubro de 2023” (Id 52433146). Como o protocolo da petição recursal foi realizado às 00h04 (zero horas e quatro minutos) do dia 17/10/2023, concluo encontrar-se intempestivo o agravo de instrumento (Id 52433146). A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. JUSTO IMPEDIMENTO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO PATRONO. FATO VENTILADO DE FORMA SERÔDIA E APÓS A AFIRMAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. Conquanto o legislador processual, com pragmatismo atinado com a realidade da vida, porquanto sujeita a eventos imprevisíveis, assegure a repetição do prazo processual quando divisado motivo apto a qualificar justa causa e impedimento para a não prática do ato no tempo assinalado, deve ser veiculado e comprovado antes da afirmação da intempestividade do recurso, e não defronte a afirmação se o ventilado sequer havia sido cogitado no momento da interposição do inconformismo (CPC, art. 223, § 2o). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1202085, 07036412220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração, manejado isoladamente, não tem aptidão para interromper ou sobrestar a fluência do prazo para interposição do recurso próprio. 2. No caso concreto, revela-se intempestivo e, por decorrência, inadmissível o agravo por instrumento aviado depois de expirado o prazo regular para sua interposição, à medida que foi manejado contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela parte. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1348427, 0702583-13.2021.8.07.0000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021) (grifo nosso) Ademais, a Resolução do CNJ no 185/2013, que instituiu “o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento”, em seu art. 26 e parágrafos, expressamente prevê que os atos processuais dos usuários externos serão considerados como praticados até as 24 (vinte e quatro) horas do dia em que se encerra o prazo processual, não sendo considerados, para fins de tempestividade, o horário inicial de conexão do usuário à internet, o horário de acesso do usuário ao sítio eletrônico do Tribunal ou ao PJe, tampouco os horários registrados pelos equipamentos do remetente. Vejamos: Art. 26. Os atos processuais praticados por usuários externos considerar-se-ão realizados na data e horário do seu envio no Pje. § 1o A postulação encaminhada considerar-se-á tempestiva quando enviada, integralmente, até as 24 (vinte e quatro) horas do dia em que se encerra o prazo processual, considerado o horário do Município sede do órgão judiciário ao qual é dirigida a petição. § 2o A suspensão dos prazos processuais não impedirá o encaminhamento de petições e a movimentação de processos eletrônicos, podendo a apreciação dos pedidos decorrentes desses prazos ocorrer, a critério do juiz, após o término do prazo de suspensão, ressalvados os casos de urgência. § 3o O sistema fornecerá ao usuário externo recibo eletrônico da prática do ato processual, disponível permanentemente para guarda do peticionante, contendo a data e o horário da prática do ato, a identificação do processo, o nome do remetente e/ou do usuário que assinou eletronicamente o documento e, se houver, o assunto, o órgão destinatário da petição e as particularidades de cada arquivo eletrônico, conforme informados pelo remetente. § 4o Será de integral responsabilidade do remetente a equivalência entre os dados informados para o envio e os constantes da petição remetida. § 5o Não serão considerados, para fins de tempestividade, o horário inicial de conexão do usuário à internet, o horário de acesso do usuário ao sítio eletrônico do Tribunal ou ao PJe, tampouco os horários registrados pelos equipamentos do remetente. § 6o A não obtenção de acesso ao PJe e eventual defeito de transmissão ou recepção de dados não-imputáveis à indisponibilidade ou impossibilidade técnica do sistema não servirão de escusa para o descumprimento de prazo processual, salvo deliberação expressa da autoridade judiciária competente. Destarte, sendo o recurso intempestivo é, por conseguinte, manifestamente inadmissível, porque ausente o atendimento de requisito objetivo de admissibilidade. E a constatação desse fato impõe ao relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c o art. 1.003, § 5o, do CPC; e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora